Tribunal: TJPA
Processo: 0050877-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050877-30.2012.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA LISBOA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PANAMERICANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CORRETA A EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Capitalização de juros:
A capitalização mensal de juros é admitida quando a taxa anual de juros superar o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ. No caso, a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, demonstrando a validade da capitalização.

2.

Taxas de juros remuneratórios:
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios do Decreto nº 22.626/23 (Súmula 596/STF). A revisão somente é admitida em casos excepcionais, quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS). Inexistindo abusividade na taxa aplicada, mantém-se o pactuado.

3.

Juros moratórios:
A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora (Súmula 380/STJ). Contudo, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora (REsp 1.061.530/RS). No caso, não se configurando a abusividade dos encargos, mantém-se a mora.

4.

Comissão de permanência:
É lícita a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplência, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com outros encargos remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual (Súmula 472/STJ). No caso em tela, a cláusula contratual que trata da comissão de permanência está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois prevê sua aplicação apenas no período de inadimplemento e de forma não cumulativa com outras tarifas.

5.

Danos morais:
Inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada pela instituição financeira recorrida, não há que se falar em danos morais.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Revisional de Contrato interposta por CLAUDIA LISBOA DA CONCEIÇÃO em face de BANCO PANAMERICANO.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID
11046572
):

III. Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, e, em conseqüência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC

Insurgindo-se, a parte autora apelou buscando o equilíbrio da relação contratual através da revisão das cláusulas, dos juros e demais encargos embutidos no contrato de financiamento firmado com o Banco Apelado, arguindo que este se encontra em descompasso com o ordenamento jurídico.

Assim, defende a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros, bem como se rebela contra a aplicação de comissão de permanência. Aduz ainda que se encontra descaracterizada a mora do Apelante e que, caso contrário, deve a multa moratória ser fixada no percentual de 2% sobre o valor das parcelas efetivamente vencidas.

Ao final, pleiteia a condenação do Banco a “devolver em dobro o que foi pago indevidamente pela cobrança abusiva de juros remuneratórios e moratórios e encargos contratuais”, bem como pleiteia indenização por danos materiais e morais sofridos, uma vez que o Apelante vem sofrendo constrangimento pela cobrança abusiva.

Contrarrazões foram apresentadas (ID
11046577).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (no caso, o autor foi dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), passo a analisar o apelo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

2. 1. Da capitalização dos juros:

O Recorrente sustenta que o contrato firmado entre as partes não previu expressamente a capitalização mensal de juros. No entanto, a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a capitalização de juros é plenamente admissível, desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento foi celebrado em 18/02/2011 (ID 11046566 - Pág. 5), ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Tribunal Superior, visto que há previsão de capitalização no contrato na medida em que a taxa anual de juros (23,85%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,77% x 12 = 21,24%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o contrato foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se correto o entendimento do magistrado de primeiro grau ao considerar a inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente, não havendo qualquer violação ao direito de informação.

2.2 Da abusividade dos juros remuneratórios:

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em 1,77% ao mês e 23,85% ao ano (ID 11046566), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (2,03% ao mês e 27,34% ao ano), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes.

2.3. Dos juros moratórios:

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos reconhecidamente abusivos no período da normalidade a descaracteriza.

Confira-se:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

(Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

Tendo sido afastada a tese de abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, por respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual vincula as partes aos termos assumidos na avença.

Portanto, estou convencido da inexistência de ilegalidade nas cláusulas do contrato em litígio, motivo pelo qual decido rechaçar as razões recursais trazidas pelo Apelante, mantendo a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

2.4. Da Comissão de Permanência:

Conforme jurisprudência majoritária do STJ é lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil. Não podendo, contudo, ultrapassar a taxa do contrato, nem se cumular com juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), correção monetária (Súmula 30 STJ) e/ou juros e multa contratual.

Nesse sentido dispõe

o recurso representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, bem como outros Acórdãos do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AFUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, violação à matéria constitucional ou de resolução, tendo em vista que estas não se compreendem no conceito de lei federal.

2. Não obstante a fundamentação constitucional do aresto, não houve a devida impugnação da matéria por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126/STJ.

3.
É válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa contratual. Súmula 83/STJ
.

4. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. TEMAS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), Súmula n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

2.
Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n. 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo da controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1615195/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

Corroborando com tal posicionamento, em junho de 2012 o STJ editou a Súmula 472, segundo a qual:

A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Nesse sentido, sabendo que a comissão de permanência apenas é válida no período de inadimplemento e verificando que a cláusula 15 do contrato (ID 11046567, p. 03) - que trata dos encargos cabíveis em caso de inadimplemento - não prevê a aplicação desta comissão em conjunto com outras tarifas, entendo que a norma contratual está em conformidade com orientação jurisprudencial supra, devendo ser mantida a sentença vergastada também neste ponto.

2.5 Danos morais:

A situação articulada entre as partes revela descumprimento contratual pelo ora Recorrente. Logo, não havendo ilegalidade nas normas contratuais, inexistem danos morais a serem indenizados.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço da Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024